Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. AUTORIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PARCELAS EM ABERTO. ADIMPLEMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Enunciado 469 da Súmula do STJ e 296 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. Cediço que o bem jurídico objeto do negócio firmado entre as partes é salvaguardar, em última análise, o direito à vida, que é o primeiro cuja inviolabilidade é garantida, nos termos do disposto no art. 5o, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil.
3. O simples descumprimento de obrigação legal ou contratual, que não produz danos colaterais autônomos, não enseja compensação a título de danos morais.
4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e desprovido.